Tribunal: TJPA
Processo: 0815714-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815714-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLYTON DOS REIS CABRAL

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. habeas corpus. roubo simples. prisão preventiva. requisitos legais. gravidade concreta do delito. periculosidade do paciente. irrelevância das condições pessoais favoráveis. ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Wellyton dos Reis Cabral, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau após conversão de flagrante pela prática de roubo (art. 157,
caput,
do CP), cometido em uma escola, mediante grave ameaça e uso de arma branca. O paciente, primário e com residência fixa, alega constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente, subsistem os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada no
modus operandi
.

III. Razões de decidir

3. O crime foi praticado dentro de uma escola, durante o horário de aulas, expondo crianças, professores e pais a grave risco e tensão psicológica, o que demonstra a periculosidade do paciente.

3.1. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal (Súmula 08/TJPA) reitera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

3.2 O
modus operandi
evidencia a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a frieza com que o paciente ameaçou várias pessoas de morte, inclusive em um ambiente escolar.

IV. Dispositivo e tese

4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “2. A gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e uso de arma branca em ambiente escolar, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
(AgRg no RHC n. 187.530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WELLYTON DOS REIS CABRAL
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, nos autos do

Processo nº
0818884-04.2024.8.14.0401.

Consta da impetração (ID 22210054) que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que, no dia
12/
09/2024
, foi
preso em

flagrante
, acusado da suposta prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput
, do CP),
sendo que,

após a prisão, o juiz de plantão converteu o flagrante em prisão preventiva, fundamentando sua decisão no
"modus operandi"
e na suposta
periculosidade
do paciente, mesmo diante do fato de ele ser réu
primário, sem antecedentes criminais, possuindo residência fixa e exercendo trabalho lícito
.

Argumenta desproporcionalidade da medida extrema, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Pugna, assim, em liminar, pela imediata revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou, ainda, a substituição, nos termos do artigo 319, do CPP, por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de sustentação oral na impetração.

O pleito liminar foi por mim indeferido (ID 22286264).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 22386052):

“Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0815714-63.2024.8.14.0000, em que é paciente WELLYTON DOS REIS CABRAL, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o procedimento nº 0818884- 04.2024.8.14.0401, tenho a informar o que segue:

No dia 12/09/2024 o investigado WELLYTON DOS REIS CABRAL foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art.157, caput, do CPB.

Tal fato teria ocorrido no interior da Escola Placídia Cardoso, localizada na Rua dos Tamoios, esquina com a Trav. De Breves, no bairro do Jurunas, BelémPA, tendo o agente subtraído um aparelho celular da vítima Carolina Lima Correa, professora da Escola, e outro de Adriana Couto da Silva, mãe de um dos alunos do estabelecimento de ensino.

Segundo relatado em sede policial, Wellyton dos Reis Cabral ingressou no auditório da Escola, enquanto ocorria uma reunião entre pais e mestres, abordando, inicialmente, a vítima Carolina Lima Correa e, fazendo menção de estar armado, exigiu que a mesma lhe entregasse o aparelho celular, aduzindo que mataria todos os que estavam no local, no total de sete pessoas.

Em seguida, o flagranteado haveria abordado a segunda vítima, Adriana Couto da Silva, também subtraindo seu aparelho de telefone, sendo que, ao tentar fugir, teria sido contido por pessoas que se encontravam próximas ao local do crime, permanecendo imobilizado até a chegada dos policiais miliares, os quais haveriam sido acionados pela diretora da Escola.

Após a prisão, foram ouvidos em sede policial o condutor do preso, as testemunhas do delito, assim como as vítimas e o investigado, o qual confessou a prática da conduta ele imputada. Na mesma data os autos foram encaminhados à Justiça durante o Plantão Judiciário e no dia 13/09/2024 o juiz plantonista decidiu pela homologação do flagrante, bem como pela conversão do ato em custódia preventiva, nos seguintes termos:

(...)

Analisando atentamente os documentos constantes nos autos, vê-se que a prisão em flagrante foi efetuada legalmente, tendo sido respeitados todos os ditames legais, bem como expedidos todos os documentos necessários para tanto, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão apresentado.

Passo agora a analisar a representação pela prisão preventiva do fagranteado, formulada que foi pela Autoridade Policial no ID nº 126458342-Pág. 1.

Analisando atentamente os autos, tem-se que merece prosperar o pedido de prisão formulado pela Autoridade Policial. Assim é, pois o modus operandi supostamente empregado na prática delituosa, revelado até o momento, qual seja tendo o flagranteado ido até uma escola repleta de pessoas e praticado o crime sem se preocupar, expondo as pessoas presentes a toda sorte de pressão psicológica, sem mencionar crianças, já que o fato se deu em pleno horário de aula, denota a sua crueldade e periculosidade, além da total certeza de impunidade.

Ainda que se trate de pessoa primária, conforme consta na sua certidão de antecedentes de ID nº 126547194, o fato do mesmo, segundo consta nos elementos indiciários até o momento, ter ameaçado matar sete pessoas como se fosse algo banal denota a sua extrema frieza e periculosidade, o que faz com que sua segregação cautelar seja necessária não só à garantia da ordem pública, mas também até mesmo para que se resguarde a vida das vítimas. Assim sendo, preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, dom CPP, mormente no que tange a garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do flagranteado evidenciado a partir do modus operandi em tese empregado na prática delituosa, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM PREVENTIVA. (...)

Em 16/09/2024, o preso foi apresentado para a audiência de custódia perante o Juízo da 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM, ocasião em que foram avaliadas as circunstâncias da prisão, bem como a necessidade de revogação da custódia preventiva, a qual foi mantida, em virtude da inexistência de novo elemento que justificasse a alteração do decisum anterior.

No dia 17/09/2024 o paciente, representado pela Defensoria Pública, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando o pedido, sobretudo, nas condições pessoais do custodiado, como primariedade e endereço fixo.

Em 18/09/2024 a autoridade policial encaminhou o relatório final do inquérito policial, o qual concluiu pelo indiciamento do investigado pelo crime tipificado no art.157, caput, do CPB.

No dia 30/09/2024 os autos foram encaminhados conclusos ao presente Juízo, sendo proferida decisão de indeferimento do pedido da Defesa e de remessa dos autos ao juízo natural em razão da conclusão do inquérito policial, conforme abaixo transcrito:

(...)

In casu, conforme relatado, a ação delituosa teria sido cometida mediante grave ameaça, havendo o agente, no período da manhã e no interior de uma escola, ameaçado de morte as vítimas, conseguindo levar consigo dois aparelhos celulares.

Consoante salientado na decisão proferida durante o plantão judicial, a periculosidade do investigado é evidente, na medida que este não se intimidou em que cometer o delito dentro de uma escola, em pleno horário de aula, colocando em risco as pessoas que nela estavam, incluindo crianças. Tais fatos revelam a gravidade concreta do crime e a necessidade da custódia cautelar do investigado para garantia da ordem pública.

Em casos análogos aos dos presentes autos, há jurisprudência: (...)

Atualmente os autos estão na Secretaria aguardando a redistribuição do feito ao Juízo Natural.

São estas as informações que julgamos necessárias e nos colocamos à inteira disposição de V. Exª para qualquer informação adicional ou outra determinação.

Em anexo, encaminho cópia da decisão proferida pelo Juízo plantonista, bem como aquela responsável pelo indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar do paciente.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocrão Gonçalves

manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem

(ID 22429075).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

A defesa busca a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores para a medida extrema, conforme o art. 312 do CPP. Alega, para tanto, que o paciente é primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, fatos que, segundo o impetrante, demonstrariam a desnecessidade da segregação cautelar.

A decretação da prisão preventiva, conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de pressupostos e fundamentos claros, dentre os quais se destacam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, além de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada em razão da
gravidade concreta
da conduta atribuída ao paciente, que,
durante o horário de aulas em uma escola
,
subtraiu
, mediante grave ameaça com o
uso de uma faca
,
dois aparelhos celulares
de pessoas presentes em uma reunião de pais e mestres, inclusive de uma professora e de uma mãe de aluno.

Conforme descrito nos autos, o paciente adentrou o estabelecimento de ensino, local de especial vulnerabilidade, e, diante de crianças e professores, ameaçou matar sete pessoas, inclusive uma professora e a mãe de um aluno. Esse
modus operandi
revela uma periculosidade evidente, que transcende a simples prática de roubo, configurando
verdadeira intimidação e ameaça à ordem pública
.

A presença de
crianças no local agrava a situação
, evidenciando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, tanto para a proteção das vítimas quanto para a preservação da ordem pública.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Dessa forma, os bons antecedentes e as demais condições favoráveis do paciente não têm o condão de elidir a periculosidade concreta que emerge dos autos. A gravidade do crime, sua repercussão social e a maneira pela qual foi executado justificam plenamente a custódia preventiva, visando resguardar a segurança da coletividade e evitar a reiteração de condutas semelhantes, bem como assegurar a tranquilidade das vítimas e testemunhas.

Ademais, como já mencionado, a gravidade concreta do delito não se limita à simples tipificação do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP. O paciente ameaçou de morte diversas pessoas, incluindo crianças, o que demonstra um desprezo pela vida humana e pela paz social. O local escolhido, uma escola em pleno funcionamento, e o horário dos fatos, durante uma reunião de pais e mestres, revelam uma conduta extremamente temerária, que não pode ser ignorada pelo Judiciário.

A prática de crime violento em um ambiente escolar demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao reafirmar que a gravidade concreta da conduta pode ser fator determinante para a decretação da prisão preventiva, mesmo em casos de réus primários. Veja-se:

Nessa esteira, segue jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da insuficiência de indícios de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que o réu teria praticado, por repetidas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra três vítimas, suas sobrinhas e enteada, que tinham entre 10 e 13 anos de idade à época dos fatos. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito com o mesmo modus operandi em outras ocasiões, inclusive contra outras duas sobrinhas, que hoje contam com 31 e 37 anos de idade, respectivamente, indicam que há muito o réu vem reiterando na mesma prática delituosa, o que impõe a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de preservar a integridade física e psíquica das ofendidas.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Ou seja, a contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo, sendo inviável a revogação da cautelar tão somente em razão do decurso de tempo.

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)"

Portanto, a gravidade do delito, aliada à forma pela qual foi praticado, justifica a manutenção da prisão cautelar, visando à preservação da ordem pública e à prevenção de novos delitos.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024